Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736421-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUDIMILA LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que é válida cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que o valor seja destacado. Fixou também entendimento de que é abusiva a cobrança de serviço de assessoria técnico-imobiliária – SATI (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 2. No entanto, na hipótese dos autos, a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva das vendedoras. 2.1. Assim, apesar de, em regra, ser legítimo o repasse ao comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva dos vendedores é devida a restituição integral dos valores pagos pelo adquirente, incluindo a comissão de corretagem. 3. Consta do extrato financeiro juntado aos autos que o valor pago a título de sinal foi somado às demais parcelas pagas pela adquirente, compondo o valor final do total adimplido e que será restituído. 3.1. Assim, uma vez que integra o preço do bem, trata-se de arras confirmatórias, não sendo devida a devolução em dobro. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido para incluir na condenação das vendedoras a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 418 do Código Civil, porque é possível a devolução das arras, em dobro, no caso de inexecução do contrato pela parte que as recebeu. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 418 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já albergou o entendimento defendido neste apelo, no sentido de que “De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente." (AgInt no REsp 1648602/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 21/5/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015